Tribunal: TJSP
Processo: 2344523-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – ISSQN – Entendimento constante do julgamento do mérito do RE no 651.703, Tema no 581-STF, DJe 26/04/2017 – Operadoras de planos de saúde – Cabimento da incidência de ISSQN sobre os valores referentes a serviços prestados a terceiros, não cooperados, excluindo-se da base de cálculo do imposto eventuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – ISSQN – Entendimento constante do julgamento do mérito do RE no 651.703, Tema no 581-STF, DJe 26/04/2017 – Operadoras de planos de saúde – Cabimento da incidência de ISSQN sobre os valores referentes a serviços prestados a terceiros, não cooperados, excluindo-se da base de cálculo do imposto eventuais repasses e reembolsos aos médicos cooperados – Decisão liminar mantida – Recurso da Municipalidade não provido.